Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700082-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PINA RESENDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre as preliminares e a prejudicial de decadência veiculadas nas contrarrazões ao apelo. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021 14:41:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator